Tribunal: STJ
Processo: 0117195-12.2024.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 903625 - SP (2024/0117195-0)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: DIEGO TELLES CERQUEIRA
ADVOGADO
: MARCELO MITSUAKI TAKEMOTO - SP418126
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
.
HABEAS CORPUS
TRÁFICO DE DROGAS. REVISÃO DA CONDENAÇÃO IMPOSTA E
MANTIDA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INADMISSIBILIDADE.
REFUTAÇÃO DESSE ARGUMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 182/STJ.
APLICABILIDADE.
Agravo regimental não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos
28/08/2025
03/09/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Otávio
de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) e Og Fernandes votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
04 de setembro de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA50211795 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 04/09/2025 21:01:16
Publicação no DJEN/CNJ de 09/09/2025. Código de Controle do Documento: f2a3680c-8034-4575-9ced-9929e9963b78

AgRg no HABEAS CORPUS No 903625 - SP (2024/0117195-0)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: DIEGO TELLES CERQUEIRA
ADVOGADO
: MARCELO MITSUAKI TAKEMOTO - SP418126
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
.
HABEAS CORPUS
TRÁFICO DE DROGAS. REVISÃO DA CONDENAÇÃO IMPOSTA E
MANTIDA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INADMISSIBILIDADE.
REFUTAÇÃO DESSE ARGUMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 182/STJ.
APLICABILIDADE.
Agravo regimental não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por DIEGO TELLES CERQUEIRA
contra a decisão, da minha lavra, em que deneguei a ordem no
impetrado em seu
writ
favor, assim ementada (fl. 774):
PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENSÃO DE
REVISÃO DA CONDENAÇÃO. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO WRIT. NULIDADE.
REALIZAÇÃO DO INTERROGATÓRIO ANTES DA OITIVA DAS TESTEMUNHAS.
COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. AUSÊNCIA. TEMA REPETITIVO 1114.
CONFISSÃO E QUEBRA DE SIGILO. CONCLUSÃO INVERSA. REVOLVIMENTO
DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO
DE USO PARA CONSUMO PRÓPRIO. PACIENTE REINCIDENTE ESPECÍFICO
E DROGAS FRACIONADAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA.
Ordem denegada.
O agravante reitera os argumentos da impetração e pede, ao final, o
conhecimento e, caso não haja retratação, o provimento do presente recurso de
AGRAVO REGIMENTAL para processamento e que ao final haja provimento do pedido
(fl. 786).
de habeas corpus impetrado
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA48757200 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 14/07/2025 07:17:10
Código de Controle do Documento: 60aec8aa-81e8-438d-91d7-65ae49d34bf2

O presente agravo regimental não comporta conhecimento.
O agravante se limitou a reiterar os argumentos da impetração sem rebater
o fundamento principal que ensejou a denegação do
decorrente do fato
habeas corpus,
de ser inadmissível a impetração que pretende revisar a condenação imposta e
mantida pelas instâncias ordinárias.
Assim, tem incidência a Súmula 182 deste Superior Tribunal.
Em face do exposto,
do agravo regimental.
não conheço
Documento eletrônico VDA48757200 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 14/07/2025 07:17:10
Código de Controle do Documento: 60aec8aa-81e8-438d-91d7-65ae49d34bf2

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 903.625 / SP
Número Registro: 2024/0117195-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15004239120198260559 20668019720198260000 20811892019 21072388320198260000
Sessão Virtual de
a
28/08/2025
03/09/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : MARCELO MITSUAKI TAKEMOTO
ADVOGADO
: MARCELO MITSUAKI TAKEMOTO - SP418126
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: DIEGO TELLES CERQUEIRA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : DIEGO TELLES CERQUEIRA
ADVOGADO : MARCELO MITSUAKI TAKEMOTO - SP418126
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
Documento eletrônico VDA50167750 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/09/2025 00:34:22
Código de Controle do Documento: 6a6b56cd-3a7f-427f-bbbc-4221a5423afc

A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 28/08/2025
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
03/09/2025
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Otávio de
Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) e Og Fernandes votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 03 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50167750 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/09/2025 00:34:22
Código de Controle do Documento: 6a6b56cd-3a7f-427f-bbbc-4221a5423afc